Tribunal: TJDFT
Processo: 0710412-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. PERFIL DE CONSUMO. POSSÍVEL TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. CARTÃO MAGNÉTICO. USO DE SENHA PESSOAL. COMPRAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese de responsabilização civil de instituição financeira por falhas na prestação de serviço.
2. A atribuição de responsabilidade à instituição bancária em virtude de eventuais falhas na prestação de seus serviços, em virtude da prátiva de ilícitos por terceiros, deve ser avaliada por meio das provas a esse respeito.
3. As compras que exigem a utilização de cartão magnético com mecanismo de proteção, além de senha alfanumérica pessoal e intransferível, não afastam, isoladamente, a eventual responsabilidade do banco por falha no sistema de segurança.
4. O pagamento voluntário de algumas faturas não pode ser considerado como fator determinante do reconhecimento da legitimidade das compras faturadas.
6. Diante da ausência de exaurimento das possíveis variáveis fáticas que possam excluir a responsabilidade do banco, e, diante da posição ocupada pelas partes na relação jurídica substancial, torna-se necessária a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor para, só assim, ser proferida nova sentença de mérito.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.